Tribunal: TJSP
Processo: 2026312-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ASTREINTES
– Tutela de urgência – Fixação de multa cominatória para a hipótese de descumprimento de decisão que determina restabelecimento do fornecimento de energia elétrica – Valor fixado em patamar adequado – Enriquecimento sem causa – Inexistência:

– É possível a fixação de multa cominatória, como estímulo ao cumprimento da tutela de urgência deferida, quando fixada em patamar

Ementa:
ASTREINTES
– Tutela de urgência – Fixação de multa cominatória para a hipótese de descumprimento de decisão que determina restabelecimento do fornecimento de energia elétrica – Valor fixado em patamar adequado – Enriquecimento sem causa – Inexistência:

– É possível a fixação de multa cominatória, como estímulo ao cumprimento da tutela de urgência deferida, quando fixada em patamar adequado, que não implicará enriquecimento sem causa.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026312-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravada CREUSA MARIA DE SOUZA
MELO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.089 --
Agravo de Instrumento n. 2026312-81.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Agravada: Creusa Maria de Souza Melo
Comarca: Cubatão
Juiz de Direito: Rodrigo Pinati da Silva
ASTREINTES
Tutela de urgência Fixação de multa cominatória para a
hipótese
de
descumprimento
de
decisão
que
determina
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica Valor
fixado em patamar adequado
Enriquecimento sem causa

Inexistência:
É possível a fixação de multa cominatória, como estímulo ao
cumprimento da tutela de urgência deferida, quando fixada em
patamar adequado, que não implicará enriquecimento sem causa.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
da
respeitável decisão copiada a fls. 51/52 que, nos autos da ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais
e inexigibilidade do débito ajuizada por Creusa Maria de Souza Melo
contra Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL, deferiu a tutela de
urgência para determinar que a ré restabeleça, em até 48 (quarenta e oito)
horas, o fornecimento de energia no imóvel individualizado na exordial,
sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00.
Alega a agravante que não estão presentes os
requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, tendo em
vista que a agravada não demonstrou a veracidade dos fatos e o perigo de
dano.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Afirma que o valor fixado a título de multa é
excessivo e o fato de não ter sido prevista a limitação pode ensejar a
execução de valores exorbitantes em razão da simples alegação da
agravada de que houve descumprimento.
Aduz que a quantia de R$ 300,00 não
obedece ao princípio da proporcionalidade, levando-se em consideração as
características da demanda e pode ocasionar o enriquecimento sem causa
da agravada.
O recurso é tempestivo e bem preparado (fls.
49/50).
Foi indeferido o efeito pretendido ao recurso
(fls.177).
A
agravada
apresentou
contraminuta,
pugnando pela manutenção da decisão (fls. 180/181).
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos morais e inexigibilidade
do débito ajuizada por Creusa Maria de Souza Melo contra Companhia
Piratininga de Força e Luz
CPF, em que a autora afirmou que a ré
efetuou a troca do medidor de consumo de energia elétrica e
posteriormente uma comunicação de débito, alegando que havia ocorrido
adulteração no medidor retirado entre os meses de outubro de 2017 a
julho de 2019. Foi informada de que se não quitasse o débito haveria a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
suspensão no fornecimento de energia elétrica. Sustenta que interpôs
recurso administrativo, o qual foi indeferido e, não tendo efetuado o
pagamento, teve a energia cortada.
Em sede de tutela provisória de urgência
requereu o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, o que foi
deferido, ensejando a interposição do recurso.
A agravada afirma genericamente que não
estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela.
Contudo, os documentos trazidos pela autora, corroboram os fatos
narrados na inicial, isto é, a cobrança de valores em razão da ocorrência
de suposta fraude, a interposição de recurso administrativo e o
indeferimento (fls. 24 e seguintes).
O perigo de dano é evidente, pois são
incontroversos os transtornos decorrentes do corte de energia elétrica em
uma residência.
Assim, nesse momento processual, tem-se
que estão presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do Código de
Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito alegado pela agravada e
o perigo de dano.
E diante da previsão do art. 536 e seus
parágrafos, do Código de Processo Civil, nada impedia a fixação de multa
cominatória, de sorte a estimular a agravante ao cumprimento da decisão
judicial.
Ao
contrário
do
quanto
afirmado
pela
agravante, o valor fixado pelo MM. Juiz de Direito não se mostra
excessivo, quanto mais considerado o porte da concessionária de energia

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
elétrica contra a qual fixada a multa, de sorte que não há possibilidade de
gerar o enriquecimento sem causa pela parte adversa.
Além disso, o valor fixado não se mostra
elevado, pois correspondente a R$ 300,00 diários.
Ademais,
a
providência
depende
exclusivamente da agravante e já que está perfeitamente ciente da
determinação, presume-se que irá cumpri-la. Caso já tenha cumprido,
nem ao menos haverá incidência da multa.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --